Tribunal: TCU
Processo: 037.257/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 12023, modalidade Concorrência (Objeto: Seleção de empresas do ramo da construção civil,incorporadoras e/ou construtoras, com comprovada capacidade técnica, interessadas em construir168 unidades habitacionais de interesse social, em terrenos de propriedade dessa municipalidade,através do Programa Minha Casa Minha Vida, que trata a Medida Provisória no 1.162, de 14 defevereiro de 2023, , nos termos da Portaria MCID no 724, de 15 de junho de 2023, e dasespecificações urbanísticas, de projeto e de obra para implementação do empreendimentohabitacional, nos termos da Portaria MCID no 725, de 15 de junho de 2023.)

Inteiro teor:
Acórdão 1553/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia acerca de possíveis irregularidades no Edital de Concorrência Pública 1/2023, promovido pelo município de Centralina/MG, destinado à seleção de empresas interessadas em construir 168 unidades habitacionais de interesse social em terrenos de propriedade da municipalidade, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. Considerando que a denúncia deve ser conhecida, porquanto satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal; considerando que o município de Centralina, em resposta às diligências efetuadas pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana), promoveu a anulação do chamamento público questionado; considerando que não foram identificadas ações ou condutas que configurariam prejuízo ao erário ou violação grave das normas de licitações que justificassem medidas sancionatórias contra os gestores envolvidos; considerando os pareceres uníssonos exarados pela unidade técnica (peças 23-25), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, na forma dos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e de acordo com o parecer emitido nos autos, em conhecer da denúncia e, no mérito, considerá-la improcedente, além de informar o município de Centralina/MG e o denunciante quanto ao teor desta decisão e da instrução de peça 23 e de arquivar o processo. 1. Processo TC Processo 037.257/2023-4 (DENÚNCIA) 1.1. Apenso: Processo 038.131/2023-4 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: município de Centralina/MG. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.8. Representação legal: Lucas Emanuel Furtado Soares (178.721/OAB-MG). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.